Tribunal: TCU
Processo: 023.659/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de parcela relativa a plano econômico (URP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pela Fundação Universidade de Brasília em benefício do Sr. Antonio Carlos Cabral Carpinteiro, que ocupou cargo de professor do magistério superior naquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Antonio Carlos Cabral Carpinteiro, e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 26.156-DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao interessado, implemente as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05% para o ato ora considerado ilegal; e 9.3.2. dê ciência deste Acórdão ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.